Tribunal: STF
Processo: Rcl 88077
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, nos autos do Habeas Corpus nº 0136474-83.2025.8.16.0000, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “o esposo da reclamante foi preso em flagrante delito, supostamente por tráfico de drogas. Em decorrência desses fatos, foi instaurado o processo nº 0002163-62.2025.8.16.0128, no qual, de forma surpreendente e sem qualquer fundamentação idônea, foi decretada a prisão preventiva da reclamante em 09 de outubro de 2025”.



    Alega que há um mandado de prisão expedido e cadastrado no BNMP, porém o processo está oculto para a Defesa, de modo que “não há como requerer liberdade provisória, não há como requerer revogação da prisão, não há como apresentar defesa. A reclamante está, literalmente, presa sem defesa”.



    Assevera que “a prisão preventiva foi decretada em 09/10/2025 e cumprida. O mandado de prisão foi expedido, cadastrado no BNMP. Portanto, não se trata mais de diligências futuras, mas de atos já consumados e documentados”.



    Sustenta, assim, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ademais, ressalta que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade abstrata do delito, visto que a reclamante é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a determinação para que “o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paranacity/PR, no prazo máximo e improrrogável de 24 horas, reative o processo nº 0002163-62.2025.8.16.0128 no sistema PROJUDI”. No mérito, pugna pela cassação do acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Habeas Corpus nº 0136474-83.2025.8.16.0000, a fim de que seja garantido o acesso integral e irrestrito da Defesa aos autos nº 0002163-62.2025.8.16.0128, bem como pela declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados desde a decretação da prisão preventiva, com a consequente revogação da medida. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo o ato reclamado (Doc. 7):



    “(...)



    Feitas tais considerações, observa-se que a defesa da paciente EMILENE APARECIDA MONTREZOL requereu a habilitação nos autos de medida cautelar nº 0002163-62.2025.8.16.0128, que atualmente tramitam sob sigilo absoluto. O Ministério Público manifestou-se contrário ao requerimento, tendo em vista que as diligências cautelares ainda não foram concluídas, o que causaria prejuízo à investigação em andamento (mov. 28.1, autos de medida cautelar). 



    Na sequência, o magistrado indeferiu a habilitação pleiteada com base nos seguintes fundamentos (mov. 31.1, autos nº 0002163-62.2025.8.16.0128):



    “Vistos, 



    1. Considerando que as diligências necessárias à adequada instrução processual ainda se encontram em curso, revela-se prematuro o deferimento do pedido de habilitação formulado. O indeferimento busca assegurar a segurança, a legitimidade e o interesse jurídico na relação processual. Assim, visando resguardar a regularidade do feito e assegurar que a análise ocorra de maneira adequada e fundamentada, indefiro, por ora, o pedido de habilitação, sem prejuízo de nova apreciação após a conclusão das diligências pendentes. 



    Int. Dil. Nec”.



    Em vista disso, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, porquanto ausente vício manifesto na atuação jurisdicional prestada na origem que pudesse consubstanciar o apontado constrangimento ilegal e justificar qualquer atuação neste momento.



    (...)



    Sob esse enfoque, a concessão da providência postulada pela defesa revela-se prematura neste momento, eis que, dada a própria natureza e particularidade da etapa elucidativa inicial criminal, exige-se que a publicidade dos atos ocorra somente quando afastada a possibilidade de comprometimento das investigações. 



    Tal análise, sublinhe-se, é incumbência do Juízo de origem, o qual possui acesso aos autos em questão e detém os meios necessários para verificar se a publicidade dos atos pode, ou não, frustrar a finalidade das investigações. 



    E, como se viu, o Magistrado a quo esclareceu que ainda é necessário o atendimento e documentação de diligências pendentes, sendo certo que eventual habilitação da defesa, neste momento, poderia prejudicar ou frustrar o cumprimento de tais diligências. 



    Logo, em observância à especial precaução que o procedimento reclama, revela-se prudente aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora antes de deliberar quanto ao pedido de acesso ao feito que se encontra sob sigilo absoluto. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Não fosse o bastante, a aludida questão é matéria que ainda está sendo discutida nesta Corte nos autos de Mandado de Segurança nº 0122586- 47.2025.8.16.0000 (ainda em trâmite), cuja liminar, analisada em sede de Plantão Judiciário, foi indeferida nos seguintes termos (mov. 7.1):



    (...)



    De igual forma, a pretensão de revogação da segregação cautelar deve ser confrontada com as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, especialmente se considerado o caráter sigiloso da investigação. 



    A par disso, na estreita via cognitiva do momento, não vislumbro a presença de ilegalidade apta a concessão da liminar pleiteada com a revogação da prisão da paciente. 



    Em suma, em observância à especial precaução que o procedimento investigativo reclama, por reputar necessário o exame da pretensão em caráter definitivo, com cognição mais aprofundada, o que será feito após as informações prestadas pelo Juízo a quo, em análise conjunta por este Órgão Colegiado, indefiro o pedido liminar.”



    Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, ao fundamento de que “a concessão da providência postulada pela defesa revela-se prematura neste momento, eis que, dada a própria natureza e particularidade da etapa elucidativa inicial criminal, exige-se que a publicidade dos atos ocorra somente quando afastada a possibilidade de comprometimento das investigações”.



    Ressaltou que tal análise compete ao Juízo de origem, o qual esclareceu que “ainda é necessário o atendimento e documentação de diligências pendentes, sendo certo que eventual habilitação da defesa, neste momento, poderia prejudicar ou frustrar o cumprimento de tais diligências”. 



    Consta, ainda, que o Juízo de primeiro grau, visando resguardar a regularidade do feito e assegurar que a análise ocorra de maneira adequada e fundamentada, indeferiu a habilitação, pois “as diligências necessárias à adequada instrução processual ainda se encontram em curso”. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Quanto ao pedido de revogação da prisão, destaco que não há estrita aderência com o paradigma apontado. Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos que levaram à decretação da segregação cautelar da reclamante — pretensão que deve ser veiculada pelos instrumentos processuais adequados, nas instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Essa pretensão, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema. 



    Ademais, anoto que, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).



    Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente